Tribunal: TJPA
Processo: 0005700-70.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005700-70.2019.8.14.0051

APELANTE: LUCAS ROBERTO PEREIRA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, C/C ART. 40, V, AMBOS, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO –

01) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE
. Em que pese a existência de alguns equívocos na valoração dos vetores judiciais do art. 59, do CP, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal violado, logo, não existe razão para o acolhimento da pretensão aqui requerida, pois concedida em primeiro grau de jurisdição, não havendo, portanto, nada a ser modificado;
02)

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA, EM PARTE
. O juízo
a quo
, constatou no decorrer da r. sentença, que o apelante confessou

a prática do crime, tendo o magistrado utilizado a confissão do réu como um dos fundamentos da condenação. No entanto, deixou de reconhecer na segunda fase da dosimetria da pena, em favor do apelante, a atenuante da confissão espontânea. Assim, conforme dispõe a súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a atenuante prevista

no art. 65, III, “d”, do CP, porém, inaplicável, na segunda fase da dosimetria da pena, em atenção ao que determina a súmula 231, do C. STJ,
verbis: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
;
03) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MINORANTE AFASTADA PELO JUÍZO A QUO EM DECISÃO FUNDAMENTADA – QUANTIDADE DE DROGAS QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
A decisão do juízo
a quo
, que afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, apresenta fundamentos concretos e adequados. Ademais, a quantidade de droga encontrada com o apelante deve ser levada em consideração para negar o benefício ora pleiteado, pois foram apreendidos pela Polícia Federal mais de 06 (seis) quilos de “maconha”, que estavam sendo transportadas dentro de um navio mercante, circunstâncias que demonstram que não se trata apenas de um pequeno traficante, mas de alguém que se dedica a atividades criminosas ligadas ao comércio de entorpecentes. Precedentes colacionados;
04)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO, DEIXANDO DE APLICÁ-LA EM RAZÃO DO QUE DETERMINA A SÚMULA 231, DO C.STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
porém deixa-se de aplicá-la, em atenção ao que determina a súmula 231, do C. STJ, nos termos do voto.

RELATÓRIO

LUCAS ROBERTO PEREIRA MARTINS
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta na denúncia que no dia 14/06/2019, por volta de 10h00min, no Porto da Companhia das Docas do Pará (CDP), município de Santarém, o acusado Lucas Roberto Pereira Martins foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Infere-se da inicial, que a Polícia Federal recebeu informações provenientes da guarda portuária de que um possível foragido estaria a bordo do Navio Mercante Rondônia, que estava no porto da CDP, transportando substância entorpecente. Ato contínuo, os policiais foram checar a situação e ao chegar ao local, realizaram a abordagem do acusado e logo em seguida procederam a revista em seus pertences pessoais, encontrando a quantidade de 06 (seis) tabletes, pesando 6.370g (seis mil trezentos e setenta gramas) de substância vulgarmente conhecida como “maconha”, dentro de uma das malas que transportava.

Preso em flagrante, o acusado foi conduzido a delegacia de polícia para a realização dos procedimentos necessários.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes praticado entre estados da federação.

Transcorrida a instrução processual,

o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Lucas Roberto Pereira Martins,

pelo crime descrito no art. 33, c/c art. 40, V, ambos previstos na Lei n.° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando inicialmente pela fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são favoráveis.

Requer, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme previsto no art. 65, III, “d”, do CP, pois alega que contribuiu para à resolução do feito com maior grau de celeridade e certeza.

Pugna, pela aplicação da causa especial de diminuição de pena
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, que trata do tráfico privilegiado, aduzindo que preenche os requisitos previstos na legislação em vigor para a concessão da
benesse
.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Requer o apelante, a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são favoráveis.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o juiz da causa, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP (ID 6264360, fl.02), em que pese a existência de alguns equívocos na avaliação dos referidos vetores judiciais, definiu à pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, patamar mínimo previsto para o delito de tráfico de drogas.

Desta forma, em sendo estipulada a pena-base por parte do juízo
a quo
no mínimo permitido para o tipo penal violado, não existe razão para o descontentamento apresentado pela defesa do apelante, sendo pretensão aqui requerida concedida em primeiro grau de jurisdição, não havendo, portanto, nenhum prejuízo ao apelante e nada a ser modificado.

02. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Busca o apelante, que seja reconhecida no caso em apreço, atenuante da confissão espontânea, conforme previsto no art. 65, III, “d”, do CP.

É sabido, que a confissão do espontânea do agente criminoso, ainda que de forma qualificada, quando utilizada pelo juízo sentenciante para fundamentar a decisão, deve ser reconhecida para atenuar a pena do réu, conforme dispõe a Súmula 545 do C. STJ,
verbis: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
”

Manuseando o édito condenatório (ID 6264358), verifica-se que o juízo de primeiro grau, registrou no decorrer do
decisum
combatido, que o apelante
confessou
a prática do crime de tráfico de drogas entre Estados da federação, tendo o magistrado utilizado a confissão do réu como um dos fundamentos da condenação, todavia
deixou de reconhecer na segunda fase da dosimetria da pena em favor do ora apelante a atenuante da confissão espontânea
.

Neste ponto, registre-se, que o recorrente afirmou, ao ser interrogado em juízo que estava fazendo o transporte das drogas, mais de 06 (seis) quilos de maconha, para a cidade de Belém e iria entregar os entorpecentes a um elemento conhecido pela alcunha de “Chagas” e que por tal serviço iria receber o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por tais motivos, acolhendo o pedido apresentado pela defesa, reconheço a atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP, porém deixo de aplicá-la na segunda fase da dosimetria, em atenção ao que determina a súmula 231, do C. STJ,
verbis: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.

03. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

Por fim, pugna o apelante pela aplicação da causa especial de diminuição de pena
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, que trata do tráfico privilegiado, afirmando, neste ponto, que preenche todos os requisitos previstos na legislação em vigor para a concessão da benefício.

Na espécie, o magistrado sentenciante afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, fundamentando sua decisão, nos seguintes termos:

“
DA APLICABILIDADE DO PREVISTO

NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI FEDERAL N° 11.343/06
.

O acusado requereu em caso de condenação que Ihe fosse concedido o benefício previsto no

artigo 33, §4°
, que é determinado nos seguintes termos: Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, explorar venda, oferecer, ter

em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,

ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, ou regulamentar;

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos)

dias-multa.

§ 4° Nos delitos definidas no caput e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois

terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.
Importante destacar que o réu confessou a prática do delito e possui antecedentes criminais

conforme certidão de fls. 35, desta forma não preenche os requisitos do artigo 33, §4°, da

Lei Federal n° 11.343/2006, não sendo ele detentor do benefício constante em aludido

dispositivo legal
”.

Neste ponto, entendo, mais uma vez que tal alegação não merece prosperar.

Após exame detalhado dos autos processuais, bem como da decisão mencionada alhures, que, entendo, apresenta fundamentos concretos e adequados, vê-se que resta impossibilitada a aplicação da minorante disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois a quantidade de droga encontrada com o apelante deve ser levada em consideração para negar o benefício ora pleiteado, considerando que os entorpecentes apreendidos, mais de 06 (seis) quilos de “maconha”, divididos em barras, estavam sendo transportados dentro de um navio mercante, o que demonstra que não se trata apenas de um pequeno traficante, mas de alguém que se dedica a atividades criminosas ligadas ao comércio de entorpecentes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.
1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas
.
3. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, exatamente como ocorreu no caso dos autos
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 843.045/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
3/10/2023, DJe de 10/10/2023
.)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. I. A materialidade encontra-se provada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para o entorpecente conhecido como “maconha”, após exame nos 05 tabletes de erva prensada apreendidos em poder da apelante, totalizando 378,300 gramas. A autoria está provada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão da apelante, os quais confirmaram em juízo a versão da acusação, esclarecendo que, durante uma ronda de rotina, visualizaram a recorrente com um embrulho na mão, em atitude suspeita. Ao procederam a abordagem policial, constataram que a apelante se encontrava com tabletes de “maconha”. Os depoimentos, somados as circunstâncias em se deu o flagrante, com grande quantidade de maconha, juntamente com rolos de linha, próprios para a confecção dos embrulhos de droga, mostram que a ré efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas. Precedentes; DA PENA BASE II. A pena base já se encontra fixada no mínimo legal, não havendo como reduzir a sanção inicial além do mínimo, dado o óbice contido na Súmula 231 do STJ;
DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO III. A defesa ainda requereu o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração de dois terços. Todavia, observa-se que o pedido da defesa não merece provimento. Trata-se de grande quantidade de droga, mais especificamente, cinco tabletes de maconha prensada, claramente destinada a venda. As circunstâncias da prisão em flagrante, aliada a quantidade da droga, demonstram que a recorrente se dedica a atividade criminosa, não fazendo jus, portanto, ao benefício do art. 33, §4º da Lei de Drogas, que não se destina àqueles que fazem do tráfico, meio de vida. Recurso conhecido e improvido
. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004147-05.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/04/2023).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
porém deixo de aplicá-la, em atenção ao que determina a súmula 231, do C. STJ,
tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/02/2024